Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701972-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER BENAC RECORRIDO: FERNANDO SOUZA DAMASCENO, SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOTERIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada, o autor pretende o reconhecimento de que os réus deixaram de justificar a ocorrência de débitos relativos ao exercício financeiro nos anos de 2014, 2015 e 2016, período em que estiveram na administração do Sindicato das Empresas Lotéricas do Distrito Federal. 2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas. 3. Realizada a prova pericial foi constatado que no período em que os demandados administraram o Sindicato houve déficit financeiro no valor de R$ 94.550,06 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e seis centavos), sendo que em relação ao aludido montante apenas foram comprovados os gastos referentes ao repasse à Federação Brasileira de Loterias no valor total de R$ 58.962,14 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos). Assim, é possível constatar que os demandados deixaram de prestar constas dos gastos no valor de R$ 35.587,65 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). 4. As contas prestadas pelo apelado não podem ser consideradas corretas, pois deixaram de justificar parte do débito contraído nos anos de 2014 a 2016, período em que os demandados ocuparam os cargos de presidente e diretor financeiro do Sindicato das Empresas de Loterias do Distrito Federal. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 7o do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024